Tribunal: TJSP
Processo: 2268140-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de perícia e de delimitação de área - Cabimento parcial – Hipótese em que a demolição das construções deve se restringir à área objeto da presente demanda, conforme especificado pela perícia judicial realizada – Complementação da perícia que se mostra desnecessária - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268140-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, com demolição das construções – Pretensão de complementação de perícia e de delimitação de área - Cabimento parcial – Hipótese em que a demolição das construções deve se restringir à área objeto da presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, com demolição das construções – Pretensão de complementação de perícia e de delimitação de área - Cabimento parcial – Hipótese em que a demolição das construções deve se restringir à área objeto da presente demanda, conforme especificado pela perícia judicial realizada – Complementação da perícia que se mostra desnecessária - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.